Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-22.2025.8.11.0094
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000014-22.2025.8.11.0094
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
EMBARGADOS: ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS, LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, BANCO INTER S.A.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – LIMITES RÍGIDOS DO ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para a rediscussão de questões já decididas ou para a introdução de teses novas.
Verifica-se nítida inovação recursal quando o embargante busca a aplicação de novo regramento legal (Lei no 14.905/2024) e de índices específicos (SELIC) que não foram objeto de insurgência nas razões da apelação.
Embora os consectários legais ostentem natureza de ordem pública, a faculdade processual de impugnar os índices fixados na sentença deve ser exercida no recurso de apelação, sob pena de preclusão consumativa.
O silêncio da parte no momento da interposição do apelo impede que a matéria seja veiculada originariamente em sede de aclaratórios.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000014-22.2025.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 722.157.471-53 (EMBARGADO), RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 652.818.701-06 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – LIMITES RÍGIDOS DO ART. 1.022 DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para a rediscussão de questões já decididas ou para a introdução de teses novas.

Verifica-se nítida inovação recursal quando o embargante busca a aplicação de novo regramento legal (Lei no 14.905/2024) e de índices específicos (SELIC) que não foram objeto de insurgência nas razões da apelação.

Embora os consectários legais ostentem natureza de ordem pública, a faculdade processual de impugnar os índices fixados na sentença deve ser exercida no recurso de apelação, sob pena de preclusão consumativa.

O silêncio da parte no momento da interposição do apelo impede que a matéria seja veiculada originariamente em sede de aclaratórios.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000014-22.2025.8.11.0094

EMBARGANTE: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

EMBARGADOS:
ALEXANDRO BATISTA DOS SANTOS, LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, BANCO INTER S.A.

OUTROS INTERESSADOS: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, em face do v. acordão desta Câmara (Id. 360082384), que, a unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas instituições financeiras.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, alegando que o acórdão divergiu do entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EREsp no 727.842/SP e no REsp no 1.795.982/SP, ao manter os índices de juros e correção monetária nos moldes da decisão de piso.

Argumenta que a Taxa Selic deve ser o único fator de atualização incidente sobre a condenação no período entre a vigência do Código Civil de 2002 e o dia 30/08/2024, por já compreender juros e correção monetária em seu bojo.

Ressalta, ainda, que o acórdão deixou de considerar os ditames da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, de modo que, a partir de 01/09/2024, a correção monetária deve ser pautada pelo IPCA e os juros legais pela taxa Selic deduzida do referido índice.

Defende que a matéria possui natureza de ordem pública e requer o saneamento dos vícios apontados para a correta especificação dos consectários legais.

Ao final, requer o recebimento e processamento dos embargos para que seja saneada a omissão e obscuridade, com a consequente modificação da decisão para determinar a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme o entendimento do STJ e a Lei no 14.905/2024 (id. 361395869).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos declaratórios foram opostos visando o saneamento do vício de omissão/contradição supostamente existente no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DECORRENTES DE GOLPE – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ART. 14 DO CDC – SÚMULA 297 E SÚMULA 479 DO STJ – DEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA - FORTUITO INTERNO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS – BANCO INTER INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO – OMISSÃO NO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE PARCIAL – BANCO BRADESCO – FALHA NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE INTEGRAL – NULIDADE DO CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide suscitadas pelo BANCO INTER S.A., uma vez que, conforme delineado no acervo fático-probatório, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário ao figurar como destinatária dos valores transferidos no contexto da fraude, circunstância que evidencia sua pertinência subjetiva à lide, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de relação de consumo regida pela responsabilidade objetiva, mostra-se inadequada a denunciação da lide, por ausência de vínculo jurídico de regresso apto a justificar a intervenção de terceiro, bem como por implicar indevida ampliação do objeto litigioso e potencial retardamento da prestação jurisdicional, sem prejuízo do exercício de eventual direito regressivo em ação autônoma.

Configurada relação de consumo entre as partes, incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome da consumidora, sem manifestação válida de vontade, evidencia falha na prestação do serviço e impõe a declaração de nulidade do contrato, com a consequente inexigibilidade do débito.

Fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. responde integralmente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta, em razão da falha na verificação da autenticidade da operação.

O BANCO INTER S.A., embora não tenha participado da fraude originária, responde parcialmente pelos danos materiais, em razão de omissão no cumprimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na regulamentação do Banco Central, evidenciando falha na prestação do serviço.

Cabível a restituição parcial dos valores transferidos via PIX, na proporção da responsabilidade atribuída à instituição financeira, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indevida contratação de empréstimo e a subtração de valores decorrente de fraude bancária ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente quando atingem verba de natureza alimentar.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na sentença, por atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

No caso vertente, o embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissão, introduzir uma discussão jurídica que jamais foi ventilada em seu recurso de apelação.

Compulsando as razões do apelo interposto pelo Banco Bradesco (Id. 340845399), observa-se que a insurgência se restringiu à tese de exercício regular de direito, ausência de falha no serviço, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório e a fixação do termo inicial dos juros e correção a partir do arbitramento.

Em nenhum momento o banco recorrente insurgiu-se contra os índices de correção monetária (IPCA) ou de juros (1% ao mês) fixados na sentença, tampouco invocou a aplicação da Lei no 14.905/2024 ou da Taxa SELIC.

Portanto, a pretensão ora deduzida configura nítida inovação recursal. A tentativa de alterar os índices de atualização do débito apenas em sede de embargos de declaração encontra óbice intransponível na preclusão consumativa.

Ora, se a parte não impugnou os consectários legais no momento em que interpôs o recurso de apelação, não pode pretender que o Tribunal supra uma "omissão" sobre tema que não lhe foi devolvido para análise. O efeito devolutivo do recurso é balizado pelo princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Ressalte-se que, embora a correção monetária e os juros de mora sejam matérias de ordem pública, tal natureza não autoriza a parte a inovar no processo após o julgamento do recurso de segundo grau, quando o tema já estava definido pela sentença de piso e contra ele a parte se resignou ao silenciar em suas razões de apelação.

Em caso análogo cito precedente deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de débito referente à tarifa denominada "cesta de serviços", determinou a repetição simples dos valores pagos indevidamente e condenou a instituição ao pagamento de R$7.000,00 por danos morais. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à definição dos critérios legais de atualização da condenação, especialmente em relação à aplicação da Taxa Selic, com fundamento em jurisprudência do STJ e na recente Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de definir expressamente os critérios de atualização dos valores da condenação, notadamente em relação à incidência da Taxa Selic, à luz da jurisprudência do STJ e da vigência da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração visam suprir vícios restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria ou à inovação recursal.

A alegação de que o acórdão deveria aplicar a Taxa Selic como critério exclusivo de atualização não foi suscitada anteriormente, configurando inovação recursal, vedada na via dos Embargos de Declaração.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não há fundamento legal para o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão da causa, sendo admissíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17-9-2015.
TJMT 1015843-91.2022.8.11.0015, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025”.

(N.U 1071437-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, visto que o Tribunal decidiu exatamente o que lhe foi submetido, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026